Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime descrito no artigo 344 do Código Penal, quando a vítima e testemunhas presenciais foram uníssonas no sentido de que o réu se aproximou e pediu para ela “retirar a queixa”, ameaçando-a de morte caso não cumprisse a ordem.
2. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir.
3. No presente caso, ainda que fosse demonstrado que a vítima se aproximou do réu por ter procurado abrigo na residência de parentes que moram próximos ao réu, tal fato não seria suficiente para o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência tem como finalidade primordial a tutela da administração da justiça, além de proteger a incolumidade da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.